Tribunal: TJPA
Processo: 0802689-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802689-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUERIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. RELAXAMENTO DA PRISÃO. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente acusado do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a regularidade da busca pessoal; (ii) saber se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea e prévio requerimento do Ministério Público; (iii) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e de trancamento do inquérito policial e; (iv) saber se a eventual inobservância do art. 310 do CPP enseja o relaxamento da segregação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal se revela legítima quando há fundadas razões indicativas de situação flagrancial, sendo suficiente a existência de elementos probatórios mínimos que justifiquem a abordagem policial, como o nervosismo do agente diante da presença policial.

4. A decretação da prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP quando há fundamentação idônea, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especialmente diante da natureza e acondicionamento da droga apreendida e do risco de reiteração delitiva.

5. A reincidência justifica a prisão preventiva, pois evidencia periculosidade e contumácia delitiva, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

6. O trancamento de inquérito policial por meio do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, o que não se verifica no caso.

7. A ausência de audiência de custódia não implica, por si só, a revogação automática da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a segregação cautelar, conforme entendimento do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada, sendo determinado, de ofício, a realização da audiência de custódia pelo juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal é válida quando há fundadas suspeitas, como o nervosismo do agente diante da presença policial. 2. A custódia cautelar é justificada se houver fundamentação idônea que demonstre risco à ordem pública, considerando a natureza da droga apreendida e o perigo de reiteração delitiva. 3. A reincidência indica periculosidade e propensão criminosa, afastando a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 4. O trancamento do inquérito no
writ
é excepcional e exige atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade. 5. A não realização da audiência de custódia não invalida automaticamente a prisão preventiva se os requisitos legais para a segregação estiverem presentes”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 219.856/MG, rel. Min. André Mendonça, j. 06/05/2023; STF, ARE n. 1.467.500/SC, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/03/2024; STJ, AgRg no RHC n. 155.947/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 874.725/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 934.571/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 20 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALESSANDRO SILVA DE SOUSA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da realização de busca pessoal à míngua de fundada suspeita e da inobservância do procedimento previsto no art. 310 do CPP. No ponto, ressalta a impossibilidade de decretação oficiosa da prisão preventiva e a ausência dos pressupostos autorizadores da medida extrema, diante da inexpressiva quantidade de droga apreendida.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar do coacto, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, bem como o trancamento do inquérito policial.

Indeferida a liminar (ID 24833415) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24903090), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 25066775).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, na busca pessoal “os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”, de modo que a justa causa “não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”, sendo certo que “a atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina”, evidenciam "a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita” (STF,
ARE n. 1.467.500/SC
, relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/03/2024), tal como observado no caso dos autos (ID 24832857, pág. 3 e 5-7), não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da busca pessoal e ilicitude das provas obtidas.

Outrossim, não há que se cogitar de decretação oficiosa da prisão preventiva, na medida em que a prisão do paciente foi requerida pelo Ministério Público e o pleito acolhido pela autoridade coatora, que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Processo n. 0800183-31.2025.8.14.0022, ID 137019063 e ID 137047052).

Ademais, o juízo impetrado decretou a custódia cautelar do paciente mediante fundamentação idônea e suficiente, consignando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a natureza da droga apreendida e o risco de reiteração delitiva, conforme fragmento transcrito a seguir:

“[...] É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o autuado foi preso, a quantidade, a natureza e o acondicionamento do entorpecente apreendido com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, evidenciada pela natureza da droga apreendida com o autuado, entorpecente conhecido vulgarmente como “oxi”, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custódia cautelar, a fim de evitar que o autuado, se solto, volte a comercializar drogas na cidade.

Há risco de reiteração delitiva, eis que ALESSANDRO SILVA DE SOUSA já responde a outras execuções penais, conforme certidão de ID 136775594, o que demonstra propensão à prática de crimes do autuado, evidenciando que outras medidas diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para impedir a prática de delitos POR ELE.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.

Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ALESSANDRO SILVA DE SOUSA, nos termos na fundamentação supra”. (ID 24903093, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a despeito da quantidade de droga apreendida – 10 porções totalizando 12,80g de “oxi” – a sua natureza e a forma de acondicionamento, individualizado em invólucros de plásticos contendo a droga pronta para a venda, além da apreensão de outros instrumentos utilizados na mercancia, como balança de precisão, configuram elementos indicativos da prática da traficância, justificando a segregação cautelar em razão do efetivo risco à ordem pública (vide STJ,
AgRg no HC n. 874.725/SP
, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/03/2024).

Por outro lado, importa ressair que o paciente possui condenação transitada em julgado pela prática de outro delito (ID 24903091, pág. 2), sendo certo que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar reincidência, porquanto tal circunstância denota sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, conjuntura que torna inviável também, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas diante do risco de reiteração delitiva (vide STJ,
AgRg no HC n. 934.571/SP
, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/09/2024).

Além disso, não há que se cogitar o trancamento do inquérito policial, pois na via do habeas corpus “é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade” (STJ,
AgRg no RHC n. 155.947/DF
, relator Min. João Otávio de Noronha, j. 09/08/2022), hipóteses não demonstradas no caso dos autos, na medida em que evidenciado a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva.

Por derradeiro, acerca do alegado malferimento ao art. 310 do CPP, a jurisprudência do Pretório Excelso é firme no sentido de que “a não realização de audiência de custódia não implica, por si só, a revogação automática da preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais para a imposição da prisão” (STF,
HC n. 219.856/MG
, relator Min. André Mendonça, j. 06/05/2023), como ocorre na espécie, circunstância que não enseja o relaxamento da prisão como pretende o impetrante, pois constitui mera irregularidade.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e denego a ordem impetrada,
porém, de ofício, determino ao juízo competente que realize a audiência de custódia do paciente, no prazo de 48 horas.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2025